Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BATISTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Despejo proposta pelo agravante em desfavor de AGUINALDO CUSTODIO MENDES e LUCIVANIA RODRIGUES. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, para deferir o pedido liminar por ele deduzido, consistente em determinar o despejo liminar dos réus, ora agravados, somente quanto ao imóvel situado na SCLN 408, bloco D, loja 12, térreo, Asa Norte, Brasília/DF, tenho em vista que os dois outros imóveis, situados no mesmo local (loja 16, térreo e subsolo, e sobrelojas 12 e 16), possuem garantia fidejussória. Na ocasião, condicionou o despejo “ao recolhimento judicial de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91.”. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de se promover o despejo liminar, mesmo sem a caução estabelecida na Lei de Locações, em quantia equivalente a três meses de aluguel, em razão de o valor da dívida do locatário suplantar tal valor. Defendeu, portanto, a conversão dos alugueres vencidos na caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. O agravante acrescentou que não possui condições financeiras de efetuar o depósito de valor correspondente a três meses de alugueres, e colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o pedido liminar deduzido nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão a quo, confirmando-se a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso em exame, não se constata a possibilidade de o ora agravante sofrer um dano grave ou de difícil reparação, em razão da espera pelo julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado, oportunidade em que será apreciada a possibilidade ou não de se deferir o despejo liminar nos autos de origem. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão por ele deduzida. Isso porque o agravante não demonstrou a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a pretensão liminar vai de encontro à norma insculpida no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. Eis o que determina a referida lei, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”. Considerando que o ora agravante não garantiu o Juízo, não há como deferir liminarmente a desocupação do imóvel. Ademais, há também a possibilidade de o locatário “evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado”, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei de Locações. Desse modo, afigura-se prudente aguardar a citação do réu e, uma vez transcorrido o prazo legal para o adimplemento integral da obrigação, poderá o autor vindicar o despejo liminar. Destarte, ausentes os requisitos inerentes ao provimento liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora